Tribunal: TJDFT
Processo: 0709192-26.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MEROS ABORRECIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu à obrigação de fazer consistente na transferência de veículo automotor recebido em dação em pagamento, bem como ao pagamento dos débitos incidentes após a alienação, rejeitando o pedido de indenização por danos morais e a expedição de ofícios a autarquias distritais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três matérias em debate: (i) definir se a não transferência da titularidade do veículo configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se os transtornos suportados pelo autor ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos; e (iii) determinar a necessidade de expedição de ofícios a órgãos administrativos para a efetivação da tutela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inadimplemento contratual decorrente da ausência de transferência do veículo gera consequências patrimoniais reparáveis, mas não implica, por si só, violação a direitos da personalidade.
4. Os transtornos advindos da manutenção de débitos administrativos vinculados ao veículo não extrapolam os dissabores próprios das relações negociais, inexistindo situação excepcional apta a caracterizar dano moral.
5. A transferência da propriedade de bem móvel se opera com a tradição, sendo o registro perante o órgão de trânsito mera formalidade administrativa.
6. Compete ao alienante comunicar a venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, para se eximir de responsabilidades por débitos posteriores.
7. É incabível a expedição de ofícios a autarquias distritais estranhas à lide, quando já imposta ao réu obrigação específica de fazer, com previsão de multa em caso de descumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O inadimplemento contratual consistente na não transferência de veículo automotor, embora gere dever de adimplemento e reparação patrimonial, não configura dano moral quando ausente ofensa a direitos da personalidade.
2. Os transtornos decorrentes da vinculação administrativa do antigo proprietário a débitos do veículo caracterizam meros aborrecimentos, insuficientes para ensejar indenização por dano moral.
3. É incabível a expedição de ofícios a órgãos administrativos não integrantes da lide quando a obrigação de transferência do veículo é atribuída diretamente ao adquirente.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 475 e 1.267; Código de Processo Civil, arts. 323 e 487, I; Código de Trânsito Brasileiro, art. 134.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1434552, 8a Turma Cível – TJDFT.